Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não é possível análise em sede recursal das questões não apreciadas pela decisão agravada sob pena de violação do princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.

2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, X, do CPC.

3. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.

4. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que o valor constrito está depositado em conta poupança, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.